Tribunal: TJMT
Processo: 1034757-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034757-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (IMPETRANTE), ANTONIO DA SILVA - CPF: 097.822.284-94 (PACIENTE), juizo 3 vara criminal juara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOVAO RODRIGO PIOVESAN - CPF: 006.476.711-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas. Denegação da ordem
.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado pela defesa de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), consistente na subtração de 1.400 sacas de grãos de milho, avaliadas em mais de R$ 60.000,00.O impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta para o decreto prisional e requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva, decretada para garantia da ordem pública, carece de fundamentação concreta; (
ii
) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal) mostram-se suficientes e adequadas para o caso.

III. Razões de decidir

3
.A prisão preventiva encontra fundamentação idônea e concreta na necessidade de garantia da
ordem pública
, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo vultoso prejuízo causado à vítima (mais de R$ 60.000,00) e pelo
modus operandi
(furto qualificado por abuso de confiança de funcionário contra empregador).4. A periculosidade social do paciente é demonstrada pela
reiteração delitiva
, haja vista a existência de outros registros criminais e ações penais em curso por fatos semelhantes, o que indica propensão para a prática de delitos patrimoniais de grande monta, conforme o Enunciado n.6 desta Corte.
5
.As
condições subjetivas favoráveis do paciente são insuficientes para obstar a custódia cautelar, notadamente quando presentes os pressupostos e requisitos ensejadores da medida extrema.6.As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas (art. 282, inc. I e II, do CPP), à vista da periculosidade evidenciada e da necessidade da segregação para resguardar o meio social.

IV. Dispositivo e tese

7
.Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "Tese
1
. A prisão preventiva é validamente decretada para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo vultoso prejuízo causado e pelo
modus operandi
(furto qualificado por abuso de confiança). Tese 2. O risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, o que torna as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para resguardar o meio social."

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, inc. LVII e LXI; CPP,
arts
.
282, inc.
I e II, 312, 313, 319, § 6o; CP, art.155, § 4o, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Enunciado n. 6; TJMT, Enunciado n. 43; TJMT, N.U 1008631-98.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 19.07.2021; TJMT, N.U 1020861-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j.
15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

T
rata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado
por
Getulio

Gediel
dos Santos
em favor de
ANTONIO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
da 3a Vara Criminal da Comarca de
Juara
/MT.

Em síntese, o Impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante
em 2
8
/09/2025
pela suposta prática do
crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do Código Penal)
e que, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva para garantia da ordem pública
.

Sustenta

a ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, afirmando que a custódia foi mantida com base na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de
elementos concretos, atuais e individualizados

que evidenciem
as condições pre
vistas no art. 312, §2° do CPP.

Alega que o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa
, razão pela qual
a manutenção da prisão preventiva deve ser analisada com maior rigor.

Aponta que
o paciente colaborou com a investigação e, inclusive, confessou a prática delitiva, o que demonstra qu
e não pretende se furtar de sua
responsabilidade
.

Requer, ao final,
a
revogação da prisão preventiva

e
,
subsidiariamente,
a
substituição por medidas cautelares diversas
(art. 319 do CP).

A liminar foi indeferida (
ID

320760393
).

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id.
321743883
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id.
325617356
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O paciente foi detido em
28/09/2025
, suspeito de

subtra
ir
1.400 (mil e quatrocentas) sacas de
grãos
de milho da

Fazenda Modelo, localizada na zona rural de Juara/MT, de propriedade de
Cristovão
Rodrigo Piovesan.

Segundo consta,
o paciente era funcionário da Fazenda e, valendo-se do
conhecimento que tinha acerca do local, desligou as câmeras de vigilância no momento do furto.

Depreende-se que, ao analisar as imagens do sistema monitoramento,
o proprietário da Fazenda constatou que, minutos antes das câmeras de segurança serem desligas, o paciente foi flagrado
circulando próximo à área de carregamento.

Os autos também registram que durante a diligência policial, a esposa do paciente informou que ele receberia, por transferência bancária via PIX, o valor de
R$12.000,00 (doze mil reais), valor
este posteriormente confirmado como sendo oriundo da empresa
Agrosa
Comércio de Cereais.

Além disso, extrai-se que o paciente
confessou
o furto, relatando que
realizou
o carregamento do caminhão com os grãos de milho e, em seguida, desligou o sistema de monitoramento das câmeras de segurança
, como combinado.

Com efeito, n
o que se refere aos pontos suscitados neste
writ
, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Como bem pontuou o magistrado de origem, trata-se de
condut
a
cuja gravidade está respaldada em elementos concretos, ante a grande quantidade de grãos subtraída, avaliada em mais de
R$
60.000,00 (sessenta mil reais), o
que causa
expressivo impacto
ao
setor produtivo local
e ao proprietário da Fazenda.

Colho deste e. TJMT:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS (CONSUMADO E TENTADO). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
1
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO VULTOSO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. 5. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
Afigura-se adequada e idônea a prisão preventiva imposta para acautelar a ordem pública e garantir a ordem econômica quando fundamentada no elevado prejuízo causado à vítima (R$ 301.850,00) e na notícia de que o paciente integra, em tese, sofisticado grupo voltado à subtração de cargas de grãos.

2. Embora
significativas, residência
fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

4. A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será ao fim da ação penal considerado culpado, seja porque o somatório das penas cominadas nos tipos penais atribuídos ao paciente admite a fixação do regime fechado para cumprimento
da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Ademais, como o próprio nome sugere, trata-se de medida relacionada a juízo de
cautelaridade
, sem qualquer viés condenatório, e com assento na legislação pátria.

5. É defeso ao magistrado substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

(
N.U 1008631-98.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2021,
Publicado
no DJE 19/07/2021)
”
- destaquei

Além disso, ao contrário do que sustenta o Impetrante, a decisão não se limitou a referências abstratas. O Magistrado
a quo
foi expresso ao consignar que o
paciente possui outros registros criminais relacionados a fatos semelhantes
,
inclusive responde a uma ação penal, o que indica
que a subt
ração de grãos em larga escala é uma
prática reiterada.
Destaco o trecho:

“
Restou demonstrada ainda a
periculosidade social
, já que não é a primeira vez que o custodiado age supostamente dessa forma, pois já foi indiciado pela mesma conduta ocorrida em tese no município de Novo Mundo/MT (Autos 1000753-16.2025.8.11.0087) e denunciado por outro fato semelhante na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (Autos 1000068-39.2025.8.11.0077), tudo a indicar a sua propensão para a prática de delitos patrimoniais de grande monta contra o próprio patrão
”
.
-
ID
319960881

Tais elementos

evidenciam
o
fundado receio de reiteração delitiva, amparado em
dados objetivos e não em meras conjecturas
,
o que legitima a
decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que investigações pretéritas, ainda que não tenham resultado em condenação, podem ser consideradas para aferição da periculosidade do agente e da necessidade da custódia cautelar, desde que inseridas em contexto minimamente comprovado
,
exatamente como ocorre no caso em exame
:

Enunciado n. 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia
da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, embora a liberdade seja a regra, a prisão cautelar do paciente deve ser mantida, pois estão presentes tanto o
fumus
comissi
delicti

(
evidenciado pela materialidade e pelos indícios de autoria
)
quanto o
periculum
libertatis
,
demonstrado
na decisão atacada
pela necessidade da custódia para resguardar a ordem pública.

Cumpre destacar, ainda, que o
art. 282, §6o, do CPP
prevê que a prisão preventiva somente é cabível quando as medidas cautelares do art. 319 se mostram insuficientes. No caso, como já exposto, o paciente
possui

registros
por crimes patrimoniais
semelhantes ao aqui tratado
, o que
indica o risco de reiteração, bem como
reforça a inadequ
ação de cautelares alternativas e
a
necessidade da cautelar segregação.

Cito,
a propósito, recente julgado desta Corte:

“
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, à vista da periculosidade evidenciada e da insuficiência dessas providências para conter a reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. ‘Medidas cautelares diversas são inviáveis quando não asseguram os objetivos da prisão preventiva.
”
(
TJMT
- N.U 1020861-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025
)

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada em favor de

ANTONIO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025